Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. EMPRESA CADASTRADA. COISA JULGADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MUDANÇA NO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITERO-MUSICAIS, AUDIOVISUAIS E FONOGRAMAS, MEDIANTE EXECUÇÃO AO VIVO E SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ECAD. AFRONTA À LEI 9.610/98. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem o julgamento de mérito, uma vez que reconhecido o advento da coisa julgada. 1.1. Pretensão do autor de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a condenação dos réus na obrigação de suspender em caráter definitivo, enquanto não for exibida a competente comprovação da autorização fornecida pelo ECAD e a condenação em perdas e danos que se subsomem nas parcelas mensais devidas a título de direitos autorais não pagas.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. Considerando que a instituição autora mantém cadastro no sistema do Pje para fins de comunicação eletrônica, na forma das Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019, foi realizada a sua intimação pessoal, via sistema. 2.2. As intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do Pje serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais, na forma do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. 2.3. Instado a se manifestar o apelante afirmou que não seria necessária dilação probatória vez que os temas controvertidos são de direito. 2.4. As alegações de cerceamento de defesa não prosperam, demonstram apenas a irresignação da parte com o resultado do julgamento, matéria que deve ser debatida quando da análise do mérito da demanda.
3. O Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, já decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §§ 1o e 4o). 3.1. A coisa julgada material faz lei nos limites da questão expressamente decidida, vedada a rediscussão de questões já analisadas e, após o trânsito em julgado, as alegações e as defesas oponíveis serão consideradas deduzidas e repelidas.
4. De fato, as ações envolvem as mesmas partes, vez que naquela ação, a empresa Qualitá - Assessoria e Serviços de Hotelaria S/A propôs ação na qualidade de administradora dos sistemas associativos do Bonaparte Hotel Residence e Metropolitan Flat. Insta salientar que o CNPJ constante nesses autos pertence à uma filial daquela indicada como representada na ação no 2000.01.1.042878-3, não havendo distinção entre as empresas. 4.1. No entanto, em que pese as partes serem as mesmas, o caso em apreço se trata de uma relação de trato sucessivo. E que os períodos vindicados são distintos.
5. Na época dos autos no 2000.01.1.042878-3, o entendimento dominante era pela impossibilidade da cobrança de direitos autorais pela veiculação de obras transmitidas pela televisão ou rádio, localizados em dependências hoteleiras, haja vista se encontrarem os referidos direitos anteriormente pagos pelas empresas de rádio e teledifusão. 5.1. No entanto, com o julgamento do Tema 1.066 pelo Superior Tribunal de Justiça, no rito dos recursos repetitivos, fixou-se a seguinte tese: “a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD. b) A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem."
6. Por tratar-se de uma relação de trato sucessivo, onde o fato gerador da cobrança de direitos autorais se renova diariamente, é possível a rediscussão da matéria nos autos sem ferir a coisa julgada. 6.1. Esse é o teor do art. 505, I, do Código de Processo Civil. 6.2. É legítima a alteração do conteúdo da sentença que decidiu acerca de relação jurídica de trato continuado quando houver modificação no estado de fato ou de direito.
7. Os réus não procederam ao pagamento dos direitos autorais acobertados por decisão judicial transitada em julgado e, portanto, o autor só poderá cobrar o pagamento relativo a datas posteriores ao ajuizamento da presente ação.
8. A cassação da sentença que extinguiu o feito sem o julgamento de mérito em virtude da coisa julgada é medida que se impõe.
9. Em nenhum momento os réus afirmaram que não realizam a retransmissão radiofônica e televisiva, nas unidades autônomas e apenas se resumem a defender o advento da coisa julgada. 9.1. A causa está pronta para julgamento, sendo certo ainda que o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas no apelo. 9.2. Aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença fundada no art. 485, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito.
10. No caso em tela, a parte autora colacionou aos autos provas suficientes para sustentar sua pretensão. 10.1. A parte ré não impugnou especificamente os fatos trazidos pela autora, ou seja, não negou a execução das obras autorais por meio de televisores ou rádios disponibilizados aos hóspedes nos quartos de hotel. Assim, os fatos alegados pela parte autora restaram incontroversos na demanda. 10.2. Em consonância com o artigo 341, do CPC, incumbe ao réu manifestar-se sobre as alegações de fato constantes da inicial, sob pena da presunção de veracidade.
11. Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 68 da Lei 9.610/98, o réu não poderá utilizar composições musicais e lítero-musicais sem a prévia e expressa autorização do autor ou titular e mediante prévia autorização do ECAD. 11.1. O réu tem o dever de efetuar o pagamento dos valores equivalentes àqueles que seriam devidos a título de uso de obra protegida pelos direitos autorais, na forma da Lei 9.610/1998.
12. Não contando com a devida autorização do ECAD, a reprodução, por qualquer meio, das músicas protegidas deve ser suspensa, até a regularização da situação, sob pena de enriquecimento ilícito.
13. Diante da iliquidez do título, é necessária a realização de cálculos e apuração de valores, sendo necessária a liquidação de sentença, que é uma fase processual que não demanda autos apartados. 13.1. Conforme preceitua os artigos 509, inciso I, e 510 do CPC, é cabível a liquidação por arbitramento quando determinado por sentença, podendo o juiz, caso não possa decidir de plano, nomear perito. 13.2. Diante das peculiaridades da controvérsia em questão, o montante devido pelos réus a título de compensação deve ser apurado mediante liquidação por arbitramento, no período devido de abril de 2019 a abril de 2022, conforme disposto no art. 510 do CPC.
14. Precedente: “(...) Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.’ 2. Não havendo elementos concretos e seguros para liquidar o julgado, deve o juiz nomear perito para auxiliá-lo, no julgamento da liquidação de sentença por arbitramento. 3. Negou-se provimento ao recurso. (07302238820218070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022.
15. Sentença cassada. Recurso parcialmente provido.